Tribunal: TJSP
Processo: 2082585-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Gratuidade judiciária – Benefício indeferido pelo juízo singular no início da lide – Alegação de preenchimento das condições necessárias à concessão da benesse – Documentos e alegações apresentados nos autos que afastam a presunção de insuficiência financeira – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.